Tribunal: TJPA
Processo: 0000428-78.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000428-78.2020.8.14.0401

RECORRENTE: MARCELO LIMA MORAES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
ARTS. 121, §2º, II E IV, E 288-A, DO CP -
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA –
IMPRONÚNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade
do fato e indícios suficientes de autoria restaram evidenciados nos autos através do boletim de ocorrência policial, relatório de análise técnica de imagens nº 60/2019, laudos periciais necroscópicos e prova oral colhida em juízo. Assim, havendo indícios suficientes de autoria e materialidade da conduta típica imputada ao acusado, compete ao Tribunal do Júri sopesá-las e valorá-las, para decidir a tese a ser acolhida. -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MARCELO LIMA MORAES (ID – 8343681), inconformado com a decisão prolatada pelo MM. juízo da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém (
ID - 8343679
), que o pronunciou nas sanções punitivas dos arts. 121, §2º, incisos II e IV, e 288-A, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais, requer tão somente a impronúncia, sob a alegação de ausência de indícios suficientes de autoria delitiva.

Em contrarrazões (
ID - 12168450
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Em manifestação proferida no dia 07/02/2022 (ID – 8343695), o juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves, na condição de
custos legis
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID – 13355790), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

Inicialmente,
no que tange ao pedido de conversão do julgamento da modalidade virtual para presencial
, apresentado pela defesa em 24/07/2023 e constante do ID – 15229573, vê-se que não foi apontada qualquer justificativa para tanto, tais como circunstâncias jurídicas ou fáticas que evidenciassem a necessidade da referida alteração.

Observa-se, ainda, que a defesa foi devidamente intimada do julgamento do feito na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2023, com início previsto para as 14h00m do dia 31/07/2023, oportunidade na qual poderia, nos moldes descritos na Resolução TJE/PA nº 22, de 30.11.2022, realizar a sua sustentação oral em ambiente virtual.

Com efeito, a manutenção do processo em comento na pauta de julgamentos do plenário virtual da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal não implica em violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.
JULGAMENTO VIRTUAL. OMISSÃO SOBRE A PETIÇÃO DE OPOSIÇÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. VALIDADE. OPORTUNIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausente a manifestação quanto à petição da parte, constata-se omissão passível de ensejar a integração do acórdão embargado.

2.
A oposição ao julgamento virtual há de ser acompanhada de argumentação idônea a evidenciar efetivo prejuízo ao direito de defesa da parte, o que não se verificou
.

3. Deveras,
"mesmo quando há o direito de sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá qualquer prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial"
(REsp n. 1.995.565/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3ª T., DJe de 24/11/2022).

4. O habeas corpus não teve seu mérito analisado, porque a dosimetria da pena, mantida no AREsp n. 1.936.668/SP, deveria ser impugnada perante o órgão superior competente para a revisão dos acórdãos deste Superior Tribunal. Esse era o objeto do agravo regimental, não atrelado a questão de fato.

5. Segundo dispõe o art. 184-B, § 1º, do RISTJ, "As sustentações orais e os memoriais podem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta em até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, observado o disposto nos arts. 159, 160 e 184- A, parágrafo único".

6.
Não há falar em cerceamento de defesa, pois
, nos feitos criminais, o tempo das alegações orais em agravo regimental será de até cinco minutos e
esta Corte implementou funcionalidade, na plataforma de julgamento virtual, para que o advogado possa enviar arquivo de áudio ou vídeo, oportunizada a sustentação oral em endereço eletrônico
.

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 750.081/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 07/02/2023) (grifo nosso)

Assim sendo,
indefiro
o pleito defensivo.

Dito isto,
conheço
do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade.

Narra a denúncia (
ID - 8343531)
que, no dia 02/12/2019, por volta das 17h00m, em via pública, na frente do Bar “Casa Primorosa”, mais precisamente entre a Rua Ó de Almeida e a Av. Manoel Barata, Bairro do Reduto, nesta Cidade, as vítimas Jhones Rossi Lima Silva, Roberto Marcos dos Santos Silva e Diemerson Costa Augusto de Sousa estavam bebendo cerveja e escutando música, quando foram surpreendidas pela chegada de uma moto com dois indivíduos, dentre eles o ora recorrente, o qual saltou da garupa e iniciou uma sequência de tiros contra elas.

Aduz que a ferocidade da ação foi tamanha, que dois dos ofendidos sequer viram seus algozes chegando, levaram tiros pelas costas e vieram a óbito no local, enquanto o terceiro, Diemerson Sousa, ainda tentou escapar correndo, como demonstraram câmeras de segurança nas redondezas, mas, não muito longe do bar, caiu sem vida.

Por fim, a exordial menciona que, durante as investigações, se tomou conhecimento de que o triplo homicídio cometido pelo recorrente e o motorista da moto foi a mando de uma terceira pessoa, sendo os 03 (três) envolvidos participantes efetivos da chamada “Milícia do Comércio”, a qual, não somente ameaça os vendedores da região, extorquindo dinheiro em troca de proteção, como também se faz como lei e ordem, assassinando quem cometer roubos e furtos no local, bem como aqueles que se recusam a pagar o que eles pedem pelos serviços.

O recorrente
foi denunciado e pronunciado pelas práticas delitivas
dos arts. 121, §2º, II e IV, e 288-A, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, com o fito de buscar tão somente o reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a consequente impronúncia, o que
não merece guarida
, senão vejamos:

Inicialmente, é
cediço que a pronúncia de um réu necessita apenas do convencimento do juiz acerca da materialidade do fato e de suficientes indícios de autoria ou de participação, pois tal instituto se baseia em um juízo de suspeição e não de certeza, consoante o disposto no art. 413,
caput
, do CPP
[1]
.

EUGÊNIO PACELLI
[2]
ensina que
“na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza.”

In casu
, a comprovação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria estão demonstrados através do boletim de ocorrência policial (ID – 8343445), relatório de análise técnica de imagens nº 60/2019 (IDs – 8343448 e 8343449), laudos periciais necroscópicos (ID – 8343458) e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Nessa perspectiva, lembro que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
já firmou o entendimento de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155, do CPP, até porque, nesta fase processual, é a favor da sociedade que se resolvem as dúvidas quanto à prova, pelo juízo natural da causa.

Com efeito, o suso mencionado relatório de análise técnica de imagens nº 60/2019, devidamente assinado por papiloscopistas da Polícia Civil (peritos oficiais de natureza criminal – STF, ADI 5182/PE, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19/12/2019), examinou detalhadamente, dentre outros, as compleições físicas e vestimentas dos indivíduos que praticaram o crime contra as 03 (três) vítimas, sendo que, um deles, segundo a representação policial, seria o ora recorrente, uma vez que foi identificada a camisa usada na ação criminosa e, ainda, por meio da quebra de dados telefônicos, que o aparelho celular do mesmo estava na região de partida e chegada dos criminosos.

Apenas o aludido documento já seria suficiente para comprovar os indícios de autoria delitiva, como, aliás, já decidiu este Egrégio Tribunal em decisão recente, a saber:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. ART. 121, § 2º, IV DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA MATERIAL DO CRIME EXISTENTES
. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMÍCIDIO SIMPLES. NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA.

1) A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2)
A Análise Técnica de Imagens nº 30/2019, embora realizada pela Polícia Civil, não se trata de mero elemento de informação, sendo suficiente a fundamentar a existência de indícios suficientes de autoria na sentença de pronúncia. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a perícia não é mero elemento de informação, bem como, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento de que o profissional
papiloscopista
se trata de perito oficial de natureza criminal
.

3) Pedido subsidiário de desclassificação para homicídio simples. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4) Recurso conhecido e não provido.”
(TJ/PA, RESE 0009320-10.2019.8.14.0401, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 16/05/2022) (grifo nosso)

Não obstante, conforme se depreende da leitura da decisão de pronúncia, vê-se que o juízo
a quo
fez referência a depoimentos testemunhais prestados na audiência de instrução para apontar os indícios de autoria e de materialidade, de modo que não há que se falar em pronúncia baseada exclusivamente em provas do inquérito e, via de consequência, impronúncia do recorrente.

No que tange às qualificadoras do delito de homicídio, vê-se que o magistrado de piso, dentro dos limites legais, apresentou fundamentação individualizada e satisfatória, conforme o seguinte trecho da decisão vergastada:

“(...)

É também por essas razões, de que
compete ao juiz natural da causa a apreciação das qualificadoras que não se mostraram manifestamente improcedentes
, tendo sido demonstrado no curso da instrução que
a qualificadora do motivo fútil se deu em virtude as vítimas do praticarem furtos e roubos no local e o réu como integrante de milícia que tinha como objetivo eliminar esse tipo de conduta
.
No que se refere a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, restou esclarecido que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos de arma de fogo
, pelo que entendo devem ser levadas a julgamento perante o Tribunal do Júri, assim como o crime previsto no artigo 288-A do Código Penal Brasileiro – uma vez que o Tribunal do Júri, por força do disposto artigo 78, inciso I do Código Processual Penal– atrai a competência para ser julgado pelo júri popular. (....)”
(grifo nosso)

Assim, estando o
r. decisum
dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal Popular, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
, mantendo
in totum
a decisão de pronúncia.

É como voto.

[1]

Art. 413
.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

[2]

Curso de Direito Processual Penal
. 22ª Ed. São Paulo: Atlas, 2018. p. 755.

[3]
STJ, AgRg no AREsp 1.609.833/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 06/10/2020.

Belém, 08/08/2023